Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704015-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela EMPRESA HOTELEIRA MABUL LTDA contra decisão proferida na ação anulatória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade dos créditos tributários objeto das notificações referentes aos anos de 2017 a 2020, bem como o protesto efetivo no exercício de 2.017. Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que o Diferencial de Alíquota, instituído pela EC n.o 87/2015 (inciso VII, do § 2o, do artigo 155, da CF), apenas admite a cobrança de ICMS em relação a operações em aquisição interestadual de bens e serviços e não a mercadorias, como alimentação e bebidas em bares e restaurantes, produtos oferecidos a seus consumidores. Ademais, afirma que o consumo ocorreu no interior do hotel localizado no Paraná, ainda que os consumidores residem no Distrito Federal, de maneira que não houve circulação, saída ou transferência de mercadorias. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, é cabível o agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão impugnada tem o seguinte teor: “A autora pretende, em caráter liminar, tutela provisória de urgência incidental, para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários objeto das notificações referentes aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, assim como para suspender os efeitos do protesto já realizado, no que se refere ao exercício de 2.017. A tutela provisória de urgência já foi apreciada e indeferida pelo juiz plantonista, por considerar inexistente a urgência, requisito e pressuposto para a tutela provisória, conforme artigo 300, caput, do CPC. Não há notícia de que a autora tenha se insurgido, via recurso, contra a decisão proferida em sede de plantão judicial. No caso, a parte autora questiona a exigibilidade de ICMS - Diferencial de Alíquota, instituído pela EC n.o 87/2015 (inciso VII, do § 2o, do artigo 155, da CF), sob o argumento de que a norma constitucional apenas admite a cobrança de ICMS em relação a operações em aquisição interestadual de bens e serviços e não a mercadorias, como alimentação e bebidas em bares e restaurantes, produto oferecido pela autora a seus consumidores. Ademais, afirma que o consumo ocorreu no interior do hotel localizado no Paraná-DF, ainda que os consumidores residem no DF. Por isso, não houve circulação, saída ou transferência de mercadorias. As notas fiscais evidenciam que a autora prestou serviços para a Federação Nacional do Fisco Distrital e estadual, entre outras pessoas jurídicas localizadas no DF. Os agentes de fiscalização entenderam que embora houvesse fornecimento de alimentos e bebidas no interior do hotel no Paraná-PR, o fato do destinatário estar localizado em outra unidade da federação, justifica o ICMS-DIFAL. Não há duvida de que, de acordo com a legislação, o fato gerador se dá com o fornecimento de alimentos e bebidas. A questão central neste caso não é essa. De acordo com a norma constitucional, é a localização do destinatário que define ou não a incidência do tributo, ICMS-DIFAL. No caso, o destinatário é localizado no Distrito Federal, pois se trata de pessoa jurídica. A nota fiscal foi emitida em favor de pessoa jurídica que não se localizada no hotel, mas no distrito federal. O beneficiário do serviço foi a pessoa jurídica LOCALIZADA no DF, até porque a pessoa jurídica não se movimenta. Caso a autora tivesse prestado serviço, fornecido alimentos e bebidas para pessoas naturais que estavam hospedadas, ainda que domiciliadas em outra unidade da federação, não haveria incidência de ICMS-DIFAL, porque estariam LOCALIZADAS no hotel, onde houve o consumo. No caso, o destinatário está localizado, tem sede no Distrito Federal, fato que, em tese, justifica a exigibilidade do ICMS-DIFAL. Ademais, há outras notas fiscais, onde os destinatários são pessoas jurídicas e estão localizados no Distrito Federal. Por isso, ao menos neste momento, não há elementos para se apurar probabilidade no direito. De qualquer forma, o juízo plantonista já havia afastado a urgência. Isto posto, mantenho a decisão de indeferimento da liminar. (...)” Como visto, a controvérsia diz respeito à possibilidade de o Distrito Federal exigir o pagamento do ICMS-DIFAL e Fundo de Combate à Pobreza nas operações relativas ao fornecimento de refeições e bebidas adquiridas e consumidas por adquirente, não contribuinte do imposto, e residente no Distrito Federal, no próprio estabelecimento localizado em outra unidade da Federação. O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, cuja instituição compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal. A circulação de mercadoria de que trata a norma constitucional “refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e transferência de titularidade” (Tema 259/STJ). Por seu turno, o art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal, conforme redação conferida pela Emenda Constitucional no 87/2015, estabelece que no tocante ao ICMS, “nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença de alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota e a alíquota interestadual”, e que “a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente á diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída (...) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto”, ou “ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto”. A Lei Distrital no 1.254/96, que regulamenta a cobrança do ICMS no âmbito do Distrito Federal, preconiza, em seu art. 20, §3o, nos termos da redação conferida pela Lei Distrital no 5.546/2015, que é “devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal”, e que “o imposto de que trata o caput é também integralmente devido ao Distrito Federal no caso de o bem adquirido ou de serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto domiciliado no Distrito Federal, ser entregou ou prestado em outra unidade federada.” Em resumo, extrai-se da referidas normas que as empresas estabelecidas em outros Estados, como a impetrante, são obrigadas a recolher o diferencial de alíquota do ICMS, nas aquisições efetuadas por consumidores finais domiciliados no Distrito Federal, mesmo que a efetiva entrega da mercadoria ou o serviço prestado tenha ocorrido presencialmente no estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da federação, no caso, Estado do Paraná. A propósito, destaco os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS REALIZADAS EM OUTRA UNIDADE FEDERADA. CONSUMIDOR FINAL SEDIADO NO DF. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL. EXIGIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. 2. Na linha da doutrina e jurisprudência, circulação de mercadorias versada no art. 155, II, da Constituição Federal, refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. Assim, é irrelevante que haja remessa física do bem adquirido a outra unidade federada. Ademais, a Emenda Constitucional n. 87/2015, ao incluir o inc. VII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, não limitou a incidência do diferencial do ICMS às operações não presenciais. 3. As empresas não sediadas no Distrito Federal submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, nos termos do art. 20 da Lei Distrital n. 1.254/1996 (alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015), ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido presencialmente na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1292176, 07080862920198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.016/09. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO VERIFICADO. EMENDA CONSTITUCIONAL N°. 87/2015. ART. 20 DA LEI DISTRITAL N. 1.254/96 COM ALTERAÇÕES CONFERIDAS PELA LEI DISTRITAL N. 5.546/15. ICMS DIFAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. DEVIDA. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. VERIFICADA. CIRCULAÇÃO FÍSICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. o art. 1° da Lei 12.016/09 estabelece que "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 2. Com o advento da Emenda Constitucional n. 87/2015, os incisos VII e VIII do § 2° do art. 155 da Constituição Federal, passaram a dispor que "VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto". 3. No âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é disciplinado pela Lei Distrital n°. 1.254/1996, cujo art. 20 sofreu alteração após a edição da Lei Distrital n°. 5.546/2015, em atendimento ao o novo regramento introduzido pela EC n°. 87/2015. 4. As empresas não sediadas no Distrito Federal submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS (ICMS DIFAL), incidente sobre as operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido presencialmente na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico, não necessitando, para tanto, a circulação física da mercadoria, bastando, apenas, a circulação jurídica para que a haja a incidência de ICMS DIFAL. 5. Não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade ao ato administrativo atacado, escorreita a r. sentença que denegou a segurança pretendida pelo impetrante. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1154936, 07000420920188070001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 28/2/2019. Conclui-se, pois, que não há qualquer ilegalidade no ato impugnado que notificou a impetrante a proceder ao recolhimento do ICMS de que tratam as notas fiscais juntadas aos autos, emitidas em decorrência das operações de fornecimento e consumo de refeições e bebidas aos hóspedes dentro de seu estabelecimento, localizado no Estado do Paraná. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito, bem como o perigo da demora, visto que o protesto foi efetivado em 2017, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator